Tribunal: TJBA
Processo: 8169659-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169659-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: AMANDA CONCEICAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, POLLYANNA GUIMARAES GOMES, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, sob o fundamento de que houve erro grosseiro, por ter sido interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial com base no art. 1.030, I, do CPC, situação que atrai a incidência do Agravo Interno, e não do Agravo previsto no art. 1.042 do CPC. A parte agravante sustenta a inexistência de erro grosseiro e requer a reforma da decisão agravada, com o prosseguimento do recurso ao STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de Agravo em Recurso Especial contra decisão que nega seguimento a Recurso Especial, ou se, nesse caso, tal medida configura erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que nega seguimento a Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, deve ser impugnada por meio de Agravo Interno, nos termos do § 2º do referido artigo, combinado com o art. 1.021 do mesmo diploma legal.

A interposição de Agravo em Recurso Especial (art. 1.042 do CPC) em face de decisão que nega seguimento ao Recurso Especial configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O Agravo Interno não logra demonstrar equívoco na decisão agravada, que corretamente não conheceu do Agravo em Recurso Especial, dada sua manifesta inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8169659-81.2022.8.05.0001, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e, como agravada AMANDA CONCEICAO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça